Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703801-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DINIZ - LOCACAO DE VEICULOS LTDA, PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM S/A. AGRAVADO: TANA ROSA CALDAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Diniz - Locação de Veículos Ltda. e Pavotec - Pavimentação e Terraplenagem S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0720934-36.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnção à avaliação do bem penhorado (Id. 23075525). Nas razões recursais, os Agravantes requerem a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que não têm condições de pagar com as custas do processo. Ocorre que o benefício da gratuidade de justiça já foi indeferido no Agravo de Instrumento n° 0719431-12.2020.8.07.0000 e os Agravantes não trouxeram qualquer fato novo a justificar a reiteração do pedido. Assim, os Agravantes foram intimados para recolherem o preparo, sob pena de deserção (Id. 23187209). Contudo, deixaram transcorrer em branco o prazo que lhes fora assegurado (Id. 23568333). O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” No caso em exame, os Agravantes não são beneficiários de justiça gratuita e não apresentaram o comprovante do preparo. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora